Tribunal: TJSP
Processo: 1051263-82.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Medida cautelar que vigora há quarenta anos. Sequestro conservativo de bens de terceiros para garantir eventuais direitos de mulher que se apresentou como prejudicada por fraude de partilha de bens, praticada pelo marido, quando do divórcio. Discussão impertinente se a sequestrante (e seus herdeiros) perderam o direito pela prescrição, com debate sobre interrupção, porque o que interessa aqui é

Ementa:
Medida cautelar que vigora há quarenta anos. Sequestro conservativo de bens de terceiros para garantir eventuais direitos de mulher que se apresentou como prejudicada por fraude de partilha de bens, praticada pelo marido, quando do divórcio. Discussão impertinente se a sequestrante (e seus herdeiros) perderam o direito pela prescrição, com debate sobre interrupção, porque o que interessa aqui é avaliar a eficácia de um provimento cautelar de quatro décadas de vigência, congelando expectativas legítimas de proprietários, sem que a favorecida ingresse com a ação principal. O caso é de declarar revogado o provimento cautelar, por não uso pelo exagerado período de inatividade, ressalvando que debate sobre prescrição de partilha deve ser reservado para a lide entre os herdeiros dos cônjuges falecidos. Possibilidade de levantar todos os sequestros e não somente aqueles pleiteados pelos autores, nos termos do art. 807 do CPC/1973. Não provimento.